Tribunal: STF
Processo: AI 774169
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. 

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	A questão constitucional tida como 
   violada não foi prequestionada pelo acórdão recorrido. Súmulas STF 
   282 e 356.
3. 	A matéria de fundo apreciada pelo acórdão recorrido 
   extraordinariamente não prescinde de investigação do contexto 
   fático-probatório e de norma contratual.
4.	Inexistência de omissão,
   contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante repisa 
   argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
5.	Embargos 
   de declaração rejeitados.